Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e condenar a ré/recorrida à restituição de R$ 4.000,00. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, incontroverso o inadimplemento contratual por parte da ré/recorrida, consistente na retenção de “entrada” de pagamento sem, no entanto, realizar a contraprestação, qual seja, entrega do bem móvel, justificando, para tanto, ausência de obtenção de financiamento, o que sequer foi pactuado nesse sentido. Dessa feita, a restituição da importância é medida de ordem.
5. Nada obstante, a presente narrativa encerra mero inadimplemento contratual, sem maiores reflexos negativos à psique dos autores/recorrentes, sendo insuficiente para vilipendiar seus direitos de personalidade, o que obsta a indenização por dano moral, sobretudo sem a comprovação de maiores percalços, para a tentativa de rescisão, que pudessem sugerir efetiva perda de tempo útil.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 21663260, 21663262 e 21663263.